Tribunal: TJES
Processo: 5007145-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007145-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE BORGES RIBEIRO FILHO
AGRAVADO: SS NAVAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Emb. de Declaração nº 5007145-91.2021.8.08.0000

Agravante: Jorge Borges Ribeiro Filho

Agravada: SS Naval Comércio e Serviços Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual deferiu a liminar postulada em ação de reintegração de posse manejada por SS Naval Comércio e Serviços Ltda. em desfavor de Jorge Borges Ribeiro Filho, por reputar “
satisfeitos, assim, os pressupostos da posse
” (id 9270714).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto que adquiriu a área em discussão localizada na Rua da Penitenciária da Glória, Rua Mestre Gomes, s/nº, Bairro Glória, Vila Velha-ES, em 09/5/1997 do Sr. Valério da Costa, sendo que já houve processo judicial ajuizado por Bianchini Indústria e Comércio de Gelo Ltda. em desfavor dele a respeito do mesmo terreno, o qual foi julgado extinto sem resolução de mérito. Acrescenta que a agravada jamais exerceu posse na referida área, mas propriedade em imóvel oposto, enquanto que o agravante exerce posse sobre o terreno há mais de 20 anos, conforme é de conhecimento dos vizinhos. Além disso, sustenta que a decisão recorrida padece do vício de nulidade, a pretexto de violar o dever de fundamentação, nos termos do inciso IX, do art. 93, da CF, art. 11 e §1º, do art. 489, do CPC.

Decisão proferida para indeferir o efeito suspensivo postulado (id 2141639) contra a qual a agravante apresentou embargos de declaração (id 2192320).

Petição manejada pelo agravante requerendo reconsideração (id 2416676).

Contrarrazões ofertadas pela agravada (id 2431731), pela incolumidade da decisão recorrida.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 2511246).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 02/08/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que deferiu o pleito liminar de reintegração de posse, nestes termos:

“
Cuida-se de petição inicial (ID 8932637) cujo pedido de providência liminar é no sentido de que 'Seja deferida liminarmente a ordem reintegratória, através da expedição do competente MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a fim de que seja restituída à autora a área esbulhada, livre e desembaraçada, determinando-se ainda a desocupação da área esbulhada com o desfazimento da porteira e demais construções levadas a efeito pelo requerido, fixando-se desde já pena pecuniária diária no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o desfazimento das construções e para caso venha a cometer nova turbação ou esbulho.'

E isso porque, ainda segundo a inicial, ''a data de 26/08/2021 por volta das 14h a autora foi informada por um morador da região, que tem conhecimento que o terreno pertence a autora, que o imóvel havia sido invadido, e o invasor estava instalando porteira e iniciando a construção''.

Na sequência, novamente segundo a inicial, “a autora foi até o imóvel e constatou a invasão, verificando, inclusive, a existência de um veículo estacionado dentro do terreno, porém, sem a presença de nenhuma pessoa no local, conforme fotografia em anexo.(doc.em anexo)”

Junta, para tanto, não apenas documentos comprobatórios da “posse atual”, mas, sobretudo, documentos, em especial fotografias, que mostram a alegada “invasão”, como também atestam se tratar, a invasão, de fato recente.

Isso é o quanto basta, nesta fase incipiente do processo, para a tutela liminar da posse, tal como pretendida, a qual, como se sabe, se destina a proteger a posse “por si mesma”, independentemente de questões dominiais.

Ante o exposto, e satisfeitos, assim, os pressupostos da posse, e sua agressão, DEFIRO a liminar, tal como requerida no item “III – Dos pedidos”, letras a), b) e c).”

Como se vê, ao contrário da tese recursal, a decisão está devidamente motivada, de modo que não se sustenta a alegada nulidade por violação aos dispositivos do inciso IX, do art. 93, da CF, art. 11 e §1º, do art. 489, do CPC.

Aliás, o agravante desconsidera que o STJ proclama que “
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Precedente
.”(AgInt no REsp n. 1.919.244/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Pois bem. Ultrapassada tal questão, cumpre acentuar que o deferimento da liminar possessória exige a presença dos requisitos elencados no art. 561, do CPC, a saber:

“
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Sob esse enfoque, levando em consideração que a cognição exercida no agravo de instrumento não busca exaurir o mérito da causa originária, sobretudo porque ainda em discussão a tutela liminar possessória concedida, certo é que deve ser prestigiada a intelecção externada pelo juiz singular, porquanto encontra ressonância nos elementos mínimos apresentados pela agravada (aquisição da posse e sua respectiva perda).

Ademais, tenho que, a princípio, é desinfluente a alegação do agravante sobre a existência de pretérita ação de reintegração de posse sobre a mesma área, tendo em vista que a referida demanda ajuizada em desfavor dele pela empresa sucedida da agravada foi julgada extinta sem resolução de mérito, em virtude do abandono da causa.

Aliás, entendo que todas as questões afetas aos títulos que legitimam os atos de posse das partes e a respectiva delimitação dos imóveis que ambos argumentam serem legítimos possuidores reclamam amplitude probatória que incabível nesta fase recursal.

Afinal, este sodalício reiteradamente afiança em casos semelhantes que “
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003209000037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento,
julgando prejudicado
os embargos de declaração opostos com o id 2192320.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. MANTIDA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE SUA REFORMA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O STJ proclama que “
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Precedente
.”(AgInt no REsp n. 1.919.244/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

2. No caso, levando em consideração que a cognição exercida no agravo de instrumento não busca exaurir o mérito da causa originária, sobretudo porque ainda em discussão a tutela liminar possessória concedida, certo é que deve ser prestigiada a intelecção externada pelo juiz singular, porquanto encontra ressonância nos elementos mínimos apresentados pela agravada (aquisição da posse e sua respectiva perda).

3. Afinal, segundo o STJ
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]”
(STJ – REsp: 154894/PE).

4. Agravo de Instrumento improvido. Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento o agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.